Tribunal: TJDFT
Processo: 0703444-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703444-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CELG GERACAO E TRANSMISSAO S.A., EDP TRANSMISSAO ALIANCA SC S.A., EDP TRANSMISSAO LITORAL SUL S.A., EDP TRANSMISSAO SP-MG S.A. AGRAVADO: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA DECISÃO As agravantes-autoras opuseram embargos de declaração (id. 44100331) da decisão desta Relatoria (id. 43279903) que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para arresto de bens da agravada-ré tantos quantos se fizerem necessários, como forma de garantir o pagamento do valor total de R$ 2.780.615,25. Asseveram as embargantes-agravantes, em suma, que a decisão embargada foi omissa quanto aos argumentos, provas e julgados deste TJDFT apresentados na petição recursal para embasar o pedido liminar, incorrendo no vício previsto no art. 489, §1o, VI, do CPC. Pedem o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, a fim de conceder a antecipação da tutela recursal de arresto. É o relatório. Decido. A decisão não padece dos vícios alegados. As embargantes-agravantes pretendem, na verdade, o reexame do pronunciamento judicial que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Na r. decisão agravada constou expressamente que “analisada a documentação acostada, conquanto o inadimplemento atribuído à agravada-ré seja bastante expressivo, não há prova inequívoca, nesta sede de cognição inicial, do estado de iminente insolvência ou da dilapidação patrimonial, a justificar a concessão do arresto para assegurar o pagamento de eventual condenação ao final no julgamento da ação originária”. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. A decisão embargada está suficientemente fundamentada, art. 11 do CPC, não padecendo do vício previsto no art. 489, § 1o, do CPC. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão dos embargantes-agravantes. Isso posto, rejeito os embargos de declaração das agravantes-autoras. Intimem-se. Descadastre-se da autuação os embargos de declaração e prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 3 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora